Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SOLICITAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADE. DESCUMPRIMENTO. DECADÊNCIA.1 – Direito de resposta. Decadência. A Lei n. 13.188, de 2015, que disciplina o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social estabelece, em seu art. 3o, o prazo decadencial de 60 dias, insuscetível, pois, de suspensão, e com possibilidade de ser reconhecido, de ofício.2 – Direito de resposta. Caráter pessoal. O direito de resposta é de caráter pessoal (art. 2o. da Lei n. 13.188, de 2015), de modo que deve ser exercido pela pessoa do ofendido. Desse modo, não é admissível que a solicitação de que trata o art. 3o. da Lei seja substituída por ofício expedido pelo Centro de Comunicação da Aeronáutica e assinado por pessoa diversa do ofendido, que no caso é o Comandante da corporação.3 – Recurso conhecido e desprovido. Decadência reconhecida de ofício.
(j)